Tribunal: TJBA
Processo: 8048896-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048896-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): AGRAVADO: ROSANGELA MARIA DA SILVA CARDOSO Advogado(s):MARTONE COSTA MACIEL ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada no âmbito de cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de discutir excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, especialmente em razão da necessidade de dilação probatória. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é instrumento excepcional, admitido apenas para matérias de ordem pública ou que prescindam de dilação probatória, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.925/SP). 4. No caso, a alegação de excesso de execução, baseada em cálculo envolvendo abono anual, parcelas de benefício inacumulável e critérios de correção monetária, demanda análise técnica e possível realização de prova pericial, sendo inadequada a via eleita. 5. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência, que restringe a admissibilidade de exceções de pré-executividade quando o exame da matéria suscitada exige produção de provas ou maior aprofundamento técnico. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A alegação de excesso de execução que demanda dilação probatória é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade." _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 139, IV, e 803, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.354.027/SP; TJ-SP, AI nº 2285048-40.2022.8.26.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8048896-83.2024.8.05.0000, figurando como agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e como agravada ROSANGELA MARIA DA SILVA CARDOSO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.